Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-60.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDSA PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. In casu, restou comprovado pelo conjunto probatório dos autos que, embora o réu tenha sido intimado sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao se dirigir até a residência da vítima e proferir ameaças.
3. Inviável acolher os pedidos de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente pela palavra da vítima corroboradas pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou os crimes de ameaça e descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência.
4. Corrige-se erro material da sentença para constar o correto somatório das penas decorrente do concurso material.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça) e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (em contexto de violência doméstica), corrigir erro material no concurso material e estabelecer a pena final em 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.